Tribunal: TJDFT
Processo: 0743020-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0743020-28.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA PIEMONTE, CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL JOSE ORNELLAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, 212 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Na origem, trata-se de ação ajuizada pelo Condomínio do Edifício Via Piemonte (SQS 212, bloco J) e Condomínio do Edifício José Ornellas (SQS 212, bloco C) contra a empresa 212 Empreendimentos Imobiliários LTDA, originando o processo n. 0707478-89.2023.8.07.0018. Inicialmente teria sido adotado o procedimento da tutela cautelar postulada em caráter antecedente (distribuído à 8a Vara Fazendária do Distrito Federal). A controvérsia diz respeito à viabilidade (ou não) da suspensão das obras de construção do Bloco I da SQS 212, sob a responsabilidade da ré (incorporadora), especialmente em decorrência da futura utilização, pelo empreendimento, de 155% (cento e cinquenta por cento) do subsolo da área da projeção, sem a anuência dos condomínios vizinhos, alegadamente em afronta ao art. 8o, § 3o, inciso IV da Lei Complementar Distrital n. 755/2008, além de alegada dúvida quanto à segurança do empreendimento. Em 29 de junho de 2023 foi concedida a tutela de urgência pelo e. Juízo da Vara Fazendária, suspendendo as obras. Em 20 de julho de 2023 foi interposto o primeiro agravo de instrumento (processo 0729183-03.2023.8.07.0000) pela incorporadora, contra a decisão supracitada, que concedeu a tutela de urgência. Postulou a concessão de efeito suspensivo, diante da ausência de fundamentos legais para paralisação das obras. Alternativamente, requereu a remessa dos autos ao Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Em 25 de julho de 2023, nos autos do primeiro recurso (processo 0729183-03.2023.8.07.0000), sobreveio decisão desta Relatoria, na qual as preliminares foram rejeitadas e o pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id 49247316). Enquanto isso, no processo de origem (n. 0707478-89.2023.8.07.0018), em 09 de agosto de 2023 o e. Juízo da 8a Vara Fazendária Distrital teria acolhido o "pedido de reconsideração" formulado pela incorporadora ré (ora agravante) e declinado da competência em favor da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (id 168134874 da origem). Em 18 de agosto de 2023, nos autos do primeiro agravo de instrumento (n. 0729183-03.2023.8.07.0000), a incorporadora ré (ora agravante) interpôs agravo interno contra a decisão desta Relatoria de rejeição das preliminares e indeferimento do efeito suspensivo (id 50277971). Em 22 de agosto de 2023, no processo originário (n. 0707478-89.2023.8.07.0018), os condomínios autores formularam o pedido principal, requerendo a conversão do procedimento de tutela cautelar antecipada para procedimento comum (Código de Processo Civil, art. 308). Após a apresentação desse requerimento foram firmadas as questões a serem analisadas no processo, e os pedidos passaram ter maior clareza, predominante e expressamente relacionados à regularidade do processo administrativo que culminou na expedição do alvará da construção, objeto da lide, quais sejam: (a) “Declarar a nulidade do Alvará de Construção no 146/2023 e determinar a reabertura do Processo Administrativo no 00390-00001352/2021-51 (Interno: 31933) na fase de habilitação do projeto arquitetônico, a fim de que assegure a participação do condomínio do Edifício José Ornellas e a devida motivação dos atos administrativos”; (b) “Determinar o embargo definitivo das obras realizadas no bloco I (projeção 7) da SQS 212, autorizadas pelo Alvará de Construção no 146/2023, até que se demonstre sua regularidade e a segurança dos edifícios dos blocos C e J” (id 169518218 da origem). Em 12 de setembro de 2023, também na origem, o e. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal anuiu à declinação da competência, revogou a tutela de urgência e recebeu o aditamento à petição inicial, com os pedidos principais (id 171727189 da origem). Em 14 de agosto de 2023 foi interposto o segundo agravo de instrumento, agora contra a decisão da 8a Vara Fazendária que teria declinado da competência e determinado a remessa dos autos à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (processo n. 0739045-95.2023.8.07.0000). Nesse processo (recurso) foi concedido efeito suspensivo, e mantida, em caráter provisório, a competência do e. Juízo da 8a Vara Fazendária (id 51567932). Em 02 de outubro de 2023, na origem (processo n. 0707478-89.2023.8.07.0018), considerando o efeito suspensivo que teria afetado a decisão que declinou da competência, bem como a suspensão dos efeitos da decisão da Vara do Meio Ambiente, o e. Juízo da 8a Vara Fazendária analisou o "pedido de reconsideração", mantendo a tutela de urgência anteriormente deferida, e consequentemente foi mantida a suspensão da obra (id 173926358 da origem). Em 05 de outubro de 2023 foi interposto o terceiro agravo de instrumento, agora contra a decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que teria revogado a tutela de urgência e permitido a continuidade da obra (processo 0743020-28.2023.8.07.0000). Apesar da decisão que teria mantido, em caráter provisório, a competência do e. Juízo da 8a Vara Fazendária e, consequentemente, suspendido a decisão da Vara do Meio Ambiente, os condomínios (agravantes) postularam o prosseguimento do recurso enquanto a decisão não transitasse em julgado. Em 13 de outubro de 2023 foi publicado acórdão relativamente ao terceiro agravo de instrumento (processo 0739045-95.2023.8.07.0000), confirmando-se a competência do e. Juízo da 8a Vara Fazendária (id 52349986). Em 27 de outubro de 2023 foi interposto o quarto agravo de instrumento, agora contra a decisão da 8a Vara Fazendária em "pedido de reconsideração" da construtora (agravante) sobre a tutela provisória (processo n. 0746528-79.2023.8.07.0000), em que impugna a decisão que manteve a suspensão da obra. Assim, chega-se ao atual momento processual, em resumo: a) Processo originário (0707478-89.2023.8.07.0018): admitiu-se a emenda à petição inicial, o procedimento de tutela cautelar antecedente já foi convertido em procedimento comum, manteve-se a tutela de urgência com a consequente suspensão da obra e o mérito está pendente de julgamento; b) Primeiro agravo de instrumento contra decisão liminar (suspensão da obra) da 8a Vara Fazendária (0729183-03.2023.8.07.0000): preliminares rejeitadas, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido e o mérito pendente de julgamento; c) Agravo interno no primeiro agravo de instrumento contra decisão de rejeição de preliminares e indeferimento de efeito suspensivo (0729183-03.2023.8.07.0000): mérito pendente de julgamento; d) Segundo agravo de instrumento, a respeito do juízo competente para julgar a ação originária (0739045-95.2023.8.07.0000): mérito julgado, definindo-se a competência da 8a Vara Fazendária do Distrito Federal (decisão com força de coisa julgada); e) Terceiro agravo de instrumento contra a decisão do e. Juízo da Vara do Meio Ambiente (0743020-28.2023.8.07.0000) que teria revogado a liminar de suspensão da obra: intimada a parte agravante acerca da possível perda de objeto do recurso, requereu a desistência do recurso; f) Quarto agravo de instrumento contra decisão de "reconsideração" do e. Juízo da 8a Vara Fazendária (0746528-79.2023.8.07.0000) que manteve a suspensão da obra: mérito pendente de julgamento. Pois bem. Nesta decisão será analisada apenas a desistência do agravo de instrumento 0743020-28.2023.8.07.0000 (item “e” supracitado). Homologo o pedido de desistência (id 55832235) do agravo de instrumento interposto pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA PIEMONTE e pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL JOSE ORNELLAS (Código de Processo Civil, art. 998). Publique-se. Após, certificado o trânsito em julgado, comunique-se ao juízo originário e arquivem-se os autos deste recurso. Brasília/DF, 15 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator